Tribunal: TJDFT
Processo: 0750180-56.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE SEPARAÇÃO FÁTICA C/C OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. COISA JULGADA. NÃO VERIFICADA. SEPARAÇÃO DE FATO. DEMONSTRADA. DIREITO SOBRE PARTILHA DE BENS. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aprescriçãoé o limite temporal ao exercício da pretensão. Nos termos do CC, art. 189, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pelaprescrição.
2. A coisa julgada torna imutável e indiscutível a decisão de mérito; não se pode mais sujeitá-la a recurso, motivo pelo qual “é vedado às partes rediscutirem no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito já se operou a preclusão máxima” (CPC, art. 507 do CPC). Por esse motivo, “a decisão que julga o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida” (CPC, art. 503 do CPC).
3. Compete ao autor o ônus da prova de fato constitutivo de seu direito e, ao réu, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373).
4. O valor obtido com a venda do bem comum, ocorrida entre a separação de fato e o divórcio extrajudicial do ex-casal, deve ser partilhado entre eles quando o casamento tiver sido contraído sob o regime de comunhão parcial de bens.
5. Recurso conhecido e não provido.